Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-06.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006173-06.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ANTONIO DUARTE - CPF: 304.679.001-59 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
TESE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME –
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL –
QUEBRA SIGILO TELEFÔNICO VÁLIDA – SERENDIPIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE, CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A revisão criminal apenas é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, de modo que não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas.

2. O argumento de falta de fundamentação da sentença para imputação da pena em patamar superior ao mínimo legal foi devidamente enfrentado quando do julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação.

3. A tese de nulidade da ação penal em decorrência da ilegalidade da interceptação telefônica do advogado não merece prosperar, haja vista a ocorrência do encontro fortuito de provas, denominado fenômeno da serendipidade.

4. Ação revisional parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal proposta com base no art. 621, I e III, do Código de

Processo Penal, por
Antônio Duarte
, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena total de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, bem como ao pagamento de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa (id. 205896157).

O Ministério Público do Estado e a defesa manejaram recursos de apelação contra a sentença condenatória, ambos improvidos pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal (id. 205896171
).

A condenação transitou em julgado em 02/08/2023 (id. 205896176).

Nesta revisional a defesa objetiva a diminuição da pena-base para o mínimo legal em relação ao delito do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de falta de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais.

Ainda, sustenta que a prova produzida a partir da interceptação telefônica seria ilícita, haja vista ter sido obtida mediante violação do sigilo profissional entre cliente e advogado, razão pela qual afirma que deve ser considerada nula, assim como o processo, com a consequente absolvição do revisionando nos autos de ação penal.

Instada a se manifestar no pleito revisional, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
admissão parcial da ação
e, na parte acatada, pela sua
improcedência
(id. 207331652).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A revisão criminal tem natureza jurídica de ação originária, cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório.

Nesse sentir, a ação originária apenas é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador (Informativo n. 958 do STF).

No caso, como asseverado, o pleito revisional se arrima nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, postulando o requerente a redução da pena-base imposta na condenação pelo crime de associação ao tráfico e, também, a nulificação
in totum
do processo-crime pela alegada ilegalidade da interceptação de conversa telefônica de cliente e advogado.

Após detida análise, tem-se que a presente revisão comporta conhecimento parcial e, nesta extensão, merece ser julgada improcedente.

O requerente sustenta ausência de fundamentação concreta na majoração da pena-base do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, dosada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, ao argumento de que o próprio juízo sentenciante menciona no édito condenatório que
“as

circunstâncias do delito foram superior ao tipo”
, mas, posteriormente, diz que
“as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe valoração negativa
”.

Todavia, diversamente do alegado, o juízo de origem majorou a pena-base em questão em 06 (seis) meses, fundamentando nas
circunstâncias concretas
do delito praticado pelo revisionando, diga-se, além daquelas ínsitas ao próprio crime de associação ao tráfico:

“O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta condenação criminal transitada em julgado, de modo que não possui maus antecedentes, uma vez que inquéritos policiais em curso e ações penais ainda não transitadas em julgado não podem servir para este fim, sob pena de violação à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias do delito foram superiores ao tipo, eis que o tipo penal sequer exigia a reiteração delitiva contudo,
o réu efetivamente praticou o delito por diversas vezes, e inclusive morava na “boca de fumo”, e era o pai do líder Aldenir, e juntos moravam no local dos fatos conhecido como chacrinha, com a nítida finalidade de traficar entorpecentes continuamente, o que efetivamente aconteceu, e os fatos se deram ao longo de anos. Além disso, toda a engenhosidade tomada pelo grupo criminoso, com conversas veladas, e com diversas pessoas envolvidas ainda não identificadas. Vale dizer que o tipo se configuraria com a conjunção de 02 (duas) pessoas, contudo, foram descobertos pelo menos os 04 (quatro) condenados nesta sentença, e ainda, diversas pessoas não identificadas, tratando-se de forte esquema criminoso totalmente enraizado nesta cidade interiorana
; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.”

Ao contrário do alegado pelo revisonando, não se verifica qualquer incongruência no édito condenatório, pois o recrudescimento da pena-base se baseou nas circunstâncias concretas do crime de associação ao tráfico, enquanto as consequências do crime não foram consideradas na dosimetria por integrarem o próprio tipo penal.

No julgamento do apelo defensivo, a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal manteve a pena-base do revisionando, por entender devido o recrudescimento em 06 (seis) meses com base no
modus operandi
do crime de associação ao tráfico:

“Analisando a dosimetria aplicada aos apelantes, verifica-se que a magistrada na origem, ao dosar a pena na primeira fase,
negativou as circunstâncias do crime para todos os recorrentes, apenas em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e a recrudesceu em 6 meses de reclusão, ao argumento de que o local onde eram desenvolvidas a atividade de traficância (chacrinha), era mais afastado da urbanização, bem como o período em que se desdobraram as atividades ilícitas, qual seja, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, dificultava as investigações e também pela quantidade de pessoas envolvidas e daquelas que não foram identificadas.

Dessa forma, as circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar, modo de execução, portanto ao se constatar que o modus operandi empregado na prática do delito exasperou as condições normais, como é o caso dos autos, a negativação desta circunstância judicial é medida que se impõe.”

Nesta via revisional, o requerente não apresenta qualquer elemento que pudesse evidenciar
erro in procedendo
ou
in judicando
na dosimetria da pena-base, pelo contrário, pretende a reanálise de teses já repelidas pelo juízo de origem e no julgamento da respectiva apelação criminal, motivo pelo qual o pleito merece ser extinto sem resolução de mérito, conforme preceitua a jurisprudência desta Corte Estadual:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – 1. PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES JÁ ANALISADAS NA SENTENÇA E EM APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS – ACOLHIMENTO – (...)

1. Tendo em vista que a revisão criminal visa excepcionar a coisa julgada e corrigir eventual erro judiciário, as meras pretensões de reanálise de teses já repelidas pela sentença, em primeiro grau, e pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau, denotam mero intuito de emprego indevido da ação como sucedâneo recursal, a impor a extinção do processo sem resolução do mérito com relação a tais matérias.” (N.U 1024004-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Lado outro, em relação à tese de nulidade da ação penal em decorrência da ilegalidade da interceptação telefônica do advogado
Anderson Rogério Grahl
, o pleito deduzido nesta revisão não foi impugnado no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória.

Neste contexto, a inauguração da tese defensiva em revisão criminal é admitida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo que a pretensão do revisionando, neste ponto, merece ser conhecida e analisada no mérito.

No caso, extrai-se dos autos que, quando da interceptação do número telefônico do advogado Anderson Rogério Grahl, foram constatados fatos penalmente relevantes diversos do objeto daquela investigação criminal.

Com efeito, a investigação inicial tinha como objetivo apurar a suposta prática dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e associação criminosa, supostamente praticados pelo escrivão de polícia Renato Antônio Moraes Castro e pelos advogados Anderson Rogério Grahl e Jorge Antônio Gonçalves Júnior.

Ocorre que as situações foram se descortinando, constatando-se novos indícios e provas de outras práticas criminosas, razão pela qual a autoridade judiciária determinou, periódica e regularmente, tanto a prorrogação das interceptações como a inserção de novos alvos, oportunidade em que restou demonstrado o envolvimento criminoso de outros participantes, incluindo o revisionando.

Com efeito, observa-se que houve, no caso, o encontro fortuito de provas, denominado fenômeno da serendipidade, hipótese que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

A teor do que se constata da sentença de primeiro grau, no curso da investigação surgiram informações de que os acusados se utilizavam de rotas articuladas para evasão, assim como de contato telefônico para o possível gerenciamento do tráfico de drogas (compra e venda de entorpecentes), demonstrando uma espécie de “disque-droga”.

Portanto, houve encontro fortuito de provas tanto de ordem objetiva (novos ilícitos) como subjetiva (novas pessoas), o que é absolutamente legítimo quando a interceptação telefônica anterior foi deferida regularmente, como no caso dos autos.

Assim, vislumbra-se a regularidade das interceptações telefônicas realizadas, não havendo que se falar em prova ilícita.

Ademais, importa considerar que independente do deslinde da investigação quanto ao advogado tido como alvo inicial, fato é que foi constatada, por prova devidamente idônea, a prática criminosa por parte do revisionando.

Ressalte-se, também, que as interceptações telefônicas não foram o único meio de prova utilizado como fundamento da sentença condenatória, mas sim serviram como reforço a todo o conjunto probatório existente, e que o crime investigado não possui qualquer relação com a atividade da advocacia, de modo que inexiste violação ao sigilo profissional.

Além disso, como bem destacado no voto relator da apelação interposta pelo autor desta revisão e outros corréus, o fato de um dos investigados ser advogado não isenta seus interlocutores de eventual responsabilização pelo cometimento de infração penal, senão vejamos:

“(...) apesar de um dos investigados exercer a profissão de advogado, não possui o condão de isentar os interlocutores de eventual conduta típica por eles praticados, porquanto a interceptação telefônica foi devidamente autorizada por autoridade judiciária competente. Além disso, não há nos autos, provas no sentido de que a interceptação deferida contra o advogado Anderson Rogério Grahl foi realizada com o intuito de “prospectar” provas contra os seus clientes, ao contrário, havia indícios de que havia uma organização criminosa e que possivelmente o mencionado causídico estaria envolvido. (...)”

Frise-se, ainda, que sequer houve interceptação ou escuta do local de trabalho ou da residência do advogado, ou seja, não se constata que a medida foi realizada deliberadamente no intuito de fiscalizar suas atividades profissionais.

Vale mencionar, ademais, que no julgamento do apelo em comento, no que se refere à tese defensiva arguida pela corré Érica Thaís Leite da Silva, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, rechaçou pedidos idênticos aos ventilados na presente revisional, ficando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINARES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – VALIDADE DA PROVA FORTUITA OBTIDA – SERENDIPIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PARIDADE DE ARMAS E SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E DISPONÍVEIS AOS ACUSADOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE COMPROVAM AS AUTORIAS DELITIVAS E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DO DELITO QUE EXASPEROU AS CONDIÇÕES NORMAIS – PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DA CULPALIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO INCIDÊNCIA – CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA – PRETENDIDA A DETRAÇÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS DESPROVIDOS.

De rigor a manutenção da custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que eles permaneceram presos durante toda a instrução processual, e foi estipulado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

Não há falar em nulidade da prova emprestada, ante a ocorrência do fenômeno da serendipidade, quando, no decorrer de interceptação telefônica judicialmente autorizada, se obtém conhecimento de um fato novo que também configura crime, cuja prova não foi a única existente para embasar a condenação do apelante.

Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, contraditório, paridade de armas e sonegação de documentos quando comprovado nos autos a defesa foi intimada da digitalização e disponibilização dos autos da medida cautelar de interceptação telefônica e estes mesmos documentos instruíram o inquérito policial da qual as partes tiveram amplo acesso.

Quando o acervo probatório, colhido durante a instrução, permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

As circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar, modo de execução, de modo que ao se constatar que o modus operandi empregado na prática do delito exasperou as condições normais, a negativação desta circunstância judicial é medida que se impõe.

O tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo típico alternativo, portanto a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para esse delito demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, não podendo ser utilizadas quando se apresentam normal ao tipo penal, mesmo que o agente pratique vários verbos do tipo penal em espeque.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.”

No corpo do voto do relator, a alegação de ilegalidade da prova produzida a partir da interceptação telefônica do advogado foi fundamentadamente rejeitada, conforme se observa do voto do relator, senão vejamos:

“Analisando detidamente o feito, constato que as provas obtidas durante as interceptações são legais, porquanto determinadas por autoridade competente, com respeito aos preceitos da Lei n. 9.296/96.

Ab initio
, consigno que, ao contrário do afirmado pela defesa da apelante, a prova relativa à interceptação telefônica guarda pertinência com os fatos ora apurados, haja vista que, no curso de uma captação de comunicação telefônica para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram interceptadas algumas conversas do codenunciado Aldenir Duarte, vulgo “Dema”, com ela, que deram ensejo à presente ação penal.

Nesse contexto, ocorreu na espécie o fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de elementos probatórios, ou seja, quando no curso de uma captação de comunicação telefônica, regularmente autorizada judicialmente, e observados os demais requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, descobre-se outros fatos penalmente relevantes e distintos daqueles inicialmente previstos como a situação objeto da investigação, de modo que não há qualquer ilegalidade na hipótese em apreço.

Desta feita, as conversas telefônicas interceptadas legalmente em outro procedimento de investigação policial podem subsidiar édito condenatório em ação penal diversa, sobretudo quando as interceptações telefônicas serviram apenas de reforço ao conjunto probatório, associada a outras provas produzidas na persecução criminal.

Em face de todo o exposto,
conheço parcialmente
da presente revisão e, nesta extensão
, julgo improcedente
o pedido, em consonância com parecer da cúpula do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024